Tribunal: TJES
Processo: 5007237-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Falência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007237-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

AGRAVADO: TOBIAS BRANDAO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES POSTERIOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Big Field Incorporação S.A
. contra decisão que, nos autos de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de R$ 87.476,71, sob o argumento de que o crédito possui natureza concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o crédito, constituído por fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, mas cuja constrição patrimonial se efetivou após o deferimento do processamento da recuperação, submete-se aos efeitos do plano de soerguimento e à competência do Juízo Universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.051.

4)
O fato gerador da obrigação (atraso na entrega de imóvel em novembro de 2010) é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante (23 de fevereiro de 2017), o que confere natureza concursal ao crédito em execução.

5)
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores, nos termos do caput do art. 49 e do art. 59 da Lei 11.101/2005.

6)
Deferido o processamento da recuperação judicial, a competência para deliberar sobre atos de constrição e alienação de bens da recuperanda, bem como o destino de valores penhorados relativos a créditos concursais, é do Juízo Universal.

7)
O titular de crédito concursal não incluído no plano de recuperação possui a faculdade de habilitá-lo como retardatário perante o Juízo da Recuperação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador da obrigação, que, sendo anterior ao pedido de recuperação judicial, submete o crédito aos efeitos do plano de soerguimento, conforme o Tema n.º 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Compete ao Juízo Universal da Recuperação Judicial decidir sobre a constrição de bens e valores da empresa recuperanda, mesmo que a penhora tenha sido efetivada em execução individual após o deferimento do processamento da recuperação.

3. Determina-se a liberação de valores bloqueados em execução individual quando o crédito correspondente for de natureza concursal, devendo o credor buscar a satisfação na forma prevista no plano de recuperação judicial, admitida a habilitação retardatária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.051; REsp n. 2.040.628/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.597.017/RS; REsp n. 1.635.559/SP; AgInt nos EAREsp n. 2.256.599/SC; AgInt no AREsp n. 2.396.469/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a lide originária versa ação de revisão contratual cumulada com indenizatória, decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária, cujo fato gerador remonta a novembro de 2010.

Formou-se título executivo judicial em 16 de fevereiro de 2016, e, na subsequente fase de cumprimento de sentença, deflagrada em 13 de setembro de 2016, houve bloqueio de ativos da agravante, no montante de R$ 87.476,71.

Cinge-se a controvérsia, pois, em definir se o crédito, constituído anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial em 23 de fevereiro de 2017, e cuja constrição se efetivou após essa data, submete-se aos efeitos do plano de soerguimento e à competência do Juízo Universal.

No caso, o título executivo refere inadimplemento contratual cujo fato gerador ocorrera em novembro de 2010.

Segundo a tese fixada no julgamento do
Tema
n.º
1.051
do Superior Tribunal de Justiça:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Destarte, sendo o fato gerador da obrigação exequenda (novembro de 2010) manifestamente anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante (23 de fevereiro de 2017), é possível concluir que
o crédito em apreço ostenta natureza concursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado e homologado.

A teor do caput do art. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Embora a penhora possa ter sido determinada em momento anterior ao deferimento do pedido recuperacional, a efetiva constrição dos ativos ocorrera em data posterior ao deferimento da recuperação judicial.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que, deferido o processamento da recuperação judicial, a competência para deliberar sobre atos de constrição e alienação de bens da recuperanda, bem como o destino de valores penhorados relativos a créditos concursais, é, em regra, do Juízo Universal, garantindo-se a higidez do plano e a observância dos direitos de todos os credores.

É de se conferir:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento.

2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora.

3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.

4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial.

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.040.628/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que
a penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora
.

2. Na hipótese em exame, o juízo recuperacional deliberou que, para o levantamento de valores relativos a créditos concursais nos autos de qualquer execução ou cumprimento de sentença em face da companhia telefônica, faz-se necessário o preenchimento, cumulativamente, de dois requisitos: (1) valores depositados antes de 21.06.2016; e (2) trânsito em julgado/preclusão da decisão prolatada em embargos à execução ou da decisão final de impugnação do cumprimento de sentença que tenha definido o quantum debeatur anteriormente a 21.06.2016.

3. No caso dos autos, o bloqueio judicial do valor executado foi realizado em 17.11.2015, mas a decisão da impugnação do cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 29.06.2018, de modo que não há falar em situações ou fatos processuais já consumados, a fim de autorizar a liberação de valores, ainda que depositados em data anterior à recuperação judicial.

4. A pretensão de alterar o entendimento firmado, quanto ao não preenchimento dos requisitos impostos pelo juízo da recuperação judicial para levantamento dos valores em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.597.017/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DETERMINADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES.

1- Execução distribuída em 27/8/2013. Recurso especial interposto em 26/10/2015 e concluso à Relatora em 5/9/2016.

2-
Controvérsia que se cinge em definir se créditos penhorados anteriormente à data do pedido de recuperação judicial devem ou não sujeitar-se ao juízo universal.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4-
A penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora.

5- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.635.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/11/2016.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a definição da natureza concursal ou extraconcursal de determinado bem ou direito é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação.

Em se tratando de crédito de natureza concursal não incluído no plano recuperacional, possui o seu titular a faculdade de habilitá-lo, como retardatário, nos termos do caput do art. 49 da Lei nº 11.101 /2005:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMPRESARIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - FACULDADE DO CREDOR - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior "
a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei."
(ut. AgInt no AREsp n. 1.745.714/MS, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021) 1.1. Incidência do enunciado da Súmula 168/STJ ao caso dos autos.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.256.599/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2.
Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte, nas hipóteses em que o crédito é concursal, o credor, não incluído no quadro geral, pode optar pela habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.

3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não impugnada (...)" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.396.469/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar a liberação das constrições patrimoniais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.